Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723287-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ceam Brasil - Planos de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720837-31.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de procedimento comum cível, na qual foi determinada a realização de prova pericial, sendo nomeado o Sr. Roberto do Vale Barros como perito do Juízo, conforme decisão ID 112641725. Apresentada pela requerente impugnação à nomeação do expert (ID 114314463), tendo sida indeferida pelo Juízo, conforme decisão ID 114520751. Apresentados quesitos e indicado assistente técnico pelo autor e réu (ID 116077790 e ID 115180085, respectivamente). Fixado os honorários periciais em R$ 4.800,00, conforme decisão ID 121950683. Após o deferimento do parcelamento dos honorários devidos pela parte autora, conforme decisão ID 129103707, foi realizado o depósito integral dos honorários periciais, no importe de R$ 4.800,00 (ID 123358216, ID 130688110, ID 133047557, ID 136180773, ID 138999006 e ID 141312567). Designado o dia 19/12/2022, às 15:00h, para realização da perícia (ID 142671367), sendo devidamente intimadas as partes. Apresentado o laudo pelo perito, em 08/02/2023 (ID 148912933). Apresentada impugnação pela parte autora (ID 151584043) e pela parte requerida (ID 151015359). Laudo complementar de esclarecimentos apresentado pelo perito em 03/04/2023 (ID 154559167). Manifestação da parte autora (ID 158215133) e parte requerida (ID 157851358) sobre o laudo complementar apresentado pelo expert. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido da parte autora para substituição do perito nomeado pelo Juízo, trata-se de questão preclusa, já decidida nos autos, conforme decisão ID 114520751. Noutro giro, verifica-se que o estudo feito pelo perito envolveu diligências, estudos, pesquisas, aplicação de normas técnicas, levantamento de dados técnicos sobre os cálculos realizados, dentre outras diligências. O laudo pericial acostado aos autos mostra a qualidade do trabalho pericial, esmiuçando cada passo do processo avaliativo. Os critérios utilizados pelo expert revelam a melhor conduta para o caso, e a pretensão dos impugnantes, de que a avaliação atenda a seus interesses particulares, embora compreensíveis de um ponto de vista pessoal, não podem servir para lançar nódoa ao trabalho impecável do perito nomeado pelo Juiz, que é imparcial e exclusivamente técnico. Os esclarecimentos prontamente prestados apenas reforçam a conclusão de que não há qualquer vício no laudo pericial. Rejeito as impugnações ao laudo pericial e esclarecimentos ofertados pelo perito. Por fim, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, referente ao saldo capital de R$ 4.800,00, mais acréscimos proporcionais, em favor de Roberto do Vale Barros, CPF 214.341.901-53, Banco – 104 Caixa Econômica Federal, Agência: 1502-4, Conta Corrente: 200.929-3. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47780159), em breve síntese, que estão equivocadas as conclusões explicitadas pelo experto no laudo pericial constante nos autos do processo de origem. Verbera que deve ser considerada sua natureza de entidade fechada de previdência complementar. Argumenta que o experto não respondeu adequadamente os quesitos formulados. Sustenta que há equívoco relativamente à caracterização de anatocismo, o que resulta em diferença entre os valores apurados. Acrescenta que os cálculos formulados pelo experto não foram suficientemente detalhados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a subsequente suspensão do curso do processo na origem, esperando ainda ver a decisão impugnada reformada, adotando-se como corretos os cálculos formulados pela ora agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 47780160 e Id. 47780161). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47846931). A recorrente ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 48695522). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 164343686). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator